Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-52.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800154-52.2018.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, MARIA ODETE DE SOUZA GOMES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ODETE DE SOUZA GOMES, ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES

CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
MORTE DO DETENTO SOB A RESPONSABILIDADE DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE FUGA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE PERTENCIA À FAZENDA ESTADUAL. DANOS MORAIS MINORADOS. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De tudo o que consta nos autos, entendo ter restado demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora assassinado estando sob a responsabilidade do estabelecimento prisional.

2.
É o que se observa com a leitura da certidão de óbito do
de cujus
(
Num. 4649284 - Pág. 2
)
,
que descreve como causa da morte traumatismo cranioencefálico, hemorragia intra-abdominal, projéteis de arma de fogo.

3.
No que se refere à alegação de tentativa de
fuga do detento, caracterizando culpa exclusiva daquele, relevante destacar que
o Estado só poderá ser dispensado de indenizar se conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

4.
No caso em exame, o apelante sequer envidou esforços no sentido de demonstrar de forma irrefutável a ocorrência da alegada tentativa de fuga que teria ocasionado a morte do detento, como, por exemplo, através da juntada de procedimento administrativo apuratório dos fatos, arrolamento de testemunhas, assim como não requereu a realização de prova pericial ou outro meio de prova que entendesse relevante, mas, ao contrário, se manifestou pela não produção de provas, conforme documento de id.
Num. 4649306 - Pág. 1.

5. Desse modo, não comprovada, por parte da administração pública qualquer causa
excludente de responsabilidade, sua condenação.

6. No que se refere ao
quantum
indenizatório, observa-se a condenação em danos morais no montante equivalente a
R$83.600,00
, porém, na linha

do entendimento por mim adotado em julgamento de questão análoga entendo devida sua minoração para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7.
No que se refere ao pedido de reforma da decisão que condenou em danos materiais, entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que a nota fiscal decorrente de serviços funerários (id.
Num. 4649287 - Pág. 1), no valor de R$ 1.045,00 é esclarecedora, por isso, mantenho a sentença quanto a esse capítulo.

8. QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
conforme os fundamentos lançados, em atenção ao precedente citado, de minha relatoria, e em consonância com os institutos da razoabilidade de proporcionalidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
MARIA ODETE DE SOUZA GOMES
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
MARIA ODETE DE SOUZA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema
nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta em face da fazenda pública estadual, apelante, e
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE/PA.

Em síntese, consta nos autos que
a autora, ora apelante, é mãe do
de cujus
ERIQUE DE SOUZA GOMES, que estava custodiado pela SUSIPE, a título de Cumprimento de Reprimenda penal, na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel

- CPASI.

Relata que em janeiro de 2018, a requerente recebeu contato telefônico da SUSIPE, solicitando a presença de algum familiar para realização de reconhecimento de um corpo, supostamente do filho da Requerente. O corpo teria sido localizado nas proximidades do Estabelecimento Prisional no qual restava custodiado o
de cujus
. Diante disso, a irmã do
de cujus
dirigiu-se ao Instituto Médico Legal e reconheceu o corpo do irmão, filho da Requerente.

Aduziu que na Certidão de Óbito do
de cujus
consta como causa da morte “Traumatismo Cranioencefálico, Hemorragia Intra-Abdominal, Projeteis de Arma de Fogo”. Assim, afirmou que tais lesões são características de execução, uma vez que não são próprias de terem ocorrido em um local e ter o
de cujus
, com as próprias pernas, se deslocado para vir a falecer em outro.

Logo, aduziu que foram lesões que provocaram a morte imediata do
de cujus
, no local em que foi encontrado ou, de forma coerente com a versão de fatos que chegou à Requerente, em determinado local e sido o corpo já sem consciência levado para outro local (o local em que o
de cujus
veio a ser encontrado).

Afirma que a responsabilidade pela morte do
de cujus
é dos requeridos, cujo dever de guarda e vigilância dos indivíduos postos sob sua tutela é decorrência legal. Neste sentido, requereu a condenação dos requeridos, de forma solidária, na obrigação de indenizar a Requerente, a título de reparação pelos danos patrimoniais, no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), e danos morais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como a condenação solidária em custas processuais e honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Após contraditório e o devido trâmite processual, o Juízo do feito julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais) e por danos materiais no valor correspondente a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), isentando as partes do pagamento das custas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, não

obstante a sucumbência, não é caso de fixá-los, pois a autora está assistida pela Defensoria Pública.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id nº 4649313), discorrendo, em suma, sobre a fuga do detento e a ausência de responsabilidade do Estado e a culpa exclusiva da vítima; a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade; a ausência de dano material.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
a quo.

Por sua vez, a autora interpor recurso de apelação, aduzindo, em síntese, sobre a necessidade de majoração dos danos morais.

Requer a reforma sentença, a fim de majorar o valor dos danos morais (Id nº 4649315).

A parte autora apresentou contrarrazões à apelação (Id nº 4649317), já o Ente Estatal não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão Id nº 4649322.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público concluiu pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do Estado do Pará e conhecimento e desprovimento do recurso da requerente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos de Apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Conforme destacado acima, em suas razões recursais, a fazenda estadual aduziu
sobre a fuga do detento e a ausência de responsabilidade do Estado e a culpa exclusiva da vítima; a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade; a ausência de dano material.

Pois bem, vejamos o que afirma a legislação sobre o tema:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa “in _legendo”) ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa “in vigilando”).
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo – 11ª edição – Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. – 2.004 – p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora assassinado estando sob a responsabilidade do estabelecimento prisional.

É o que se observa com a leitura da certidão de óbito do
de cujus
(Num. 4649284 - Pág. 2)
,
que descreve como causa da morte traumatismo cranioencefálico, hemorragia intra-abdominal, projéteis de arma de fogo.

Nesse sentido, destaco o texto constitucional:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
”

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo;

2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes;

3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo

indica, não ocorreu;

4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte.

(2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará ? Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno.

3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E, DE NULIDADE DA SENTENÇA E ATOS PRATICADOS APÓS O ADITAMENTO DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU NA CELA FORTE DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES (CRAMA), EM MARABÁ. ASFIXIA MECÂNICA DECORRENTE DE ENFORCAMENTO REALIZADO POR UM OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE DIVERGÊNCIA, NA SENTENÇA, ENTRE OS VALORES NUMÉRICOS E POR EXTENSO, REFERENTES AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDA. DIVERGÊNCIA CONSTATADA.

POSICIONAMENTO PELA PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, §4º DO CPC/73. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. RESP 1.495.146 (TEMA 905). PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.495.146 (TEMA 905). REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

(2018.03510753-60, 195.226, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03)

No que se refere à alegação de tentativa de
fuga do detento, caracterizando culpa exclusiva daquele, relevante destacar que
o Estado só poderá ser dispensado de indenizar se conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

No caso em exame, o apelante sequer envidou esforços no sentido de demonstrar de forma irrefutável a ocorrência da alegada tentativa de fuga que teria ocasionado a morte do detento, como, por exemplo, através da juntada de procedimento administrativo apuratório dos fatos, arrolamento de testemunhas, assim como não requereu a realização de prova pericial ou outro meio de prova que entendesse relevante, mas, ao contrário, se manifestou pela não produção de provas, conforme documento de id.
Num. 4649306 - Pág. 1.

Desse modo, não comprovada, por parte da administração pública qualquer causa
excludente de responsabilidade, sua condenação.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, observa-se a condenação em danos morais no montante equivalente a
R$83.600,00
, porém, na linha

do entendimento por mim adotado em julgamento de questão análoga entendo devida sua minoração para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme ementa a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO
OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelações Cíveis nº 0014823-60.2015.8.14.0301.

ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer das Apelações Cíveis, porém, negar-lhe provimento(2594264, 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)”

No que se refere ao pedido de reforma da decisão que condenou em danos materiais, entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que a nota fiscal decorrente de serviços funerários (id.
Num. 4649287 - Pág. 1), no valor de R$ 1.045,00 é esclarecedora, por isso, mantenho a sentença quanto a esse capítulo.

Diante disso, dou parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARIA ODETE DE SOUZA GOMES.

Conforme narrado acima, a parte autora apresentou recurso de apelação cível a fim de majorar o valor dos danos morais.

Contudo, conforme os fundamentos lançados acima, em atenção ao precedente citado acima, de minha relatoria, e em consonância com os institutos da razoabilidade de proporcionalidade nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará, minorando a condenação em danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e conheço e nego provimento ao recurso interposto por
MARIA ODETE DE SOUZA GOMES
,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021